Tribunal: TJSP
Processo: 2207478-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000831201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2207478-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é
paciente JÚLIO CÉSAR DO AMARAL FARIA e Impetrante MARIANE
NUNES TORRES ALVES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas Corpus n. 2207478-46.2020.8.26.0000
Comarca de Botucatu - 2a Vara Criminal
Processo n. 1506236-50.2020.8.26.0079
Impetrante: Mariane Nunes Torres Alves
Paciente: Júlio César do Amaral Faria
Voto n. 39766
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Mariane Nunes Torres Alves,
em favor de Júlio César do Amaral Faria, com pedido de liminar,
objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do
paciente, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.
Alega que a decisão de primeiro grau carece de
fundamentação idônea, calcada apenas na gravidade abstrata do delito
supostamente cometido, contrariando mandamento constitucional.
Aduz que o paciente é primário, possuidor de residência
fixa, família constituída e profissão definida.
Assevera a desproporcionalidade da custódia, pois, mesmo
no caso de eventual condenação, será possível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto.
Júlio César admitiu o cometimento da infração, cuja prática
não exige violência ou grave ameaça contra a pessoa, apontando como
justificativa o fato de estar passando por necessidades financeiras,
porquanto desempregado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Subsidiariamente, acena pela substituição da segregação
por medida cautelar diversa, especialmente prisão domiciliar, pois
imprescindível aos cuidados especiais do filho, menor de 6 (seis) anos de
idade.
Liminar indeferida (fls. 125/127).
Informações prestadas (fls. 132/134).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 137/139).
É o relatório.
Conforme consta, Júlio César do Amaral Faria foi preso em
flagrante no dia 29.07.2020, e denunciado como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei n. 11.343/06. Segundo apurado, policiais receberam notícias
de que o paciente estaria praticando o crime de tráfico de drogas.
Realizadas diligência e observação, abordaram-no na via pública, trazendo
consigo uma porção de cocaína e R$ 1.212,00, em dinheiro. Indagado,
admitiu informalmente a traficância, confirmando a confissão perante a
autoridade policial. Em sua residência, franqueada a entrada, os policiais
encontraram outras 150 porções individuais e idênticas de cocaína (pesando
172 g), além de balança de precisão, e material plástico utilizado para
embalar o entorpecente.
O juízo de origem, considerando a gravidade concreta do
delito, tendo em vista a quantidade e a natureza do entorpecente, bem como
as circunstâncias da apreensão, converteu o flagrante em preventiva.
Com efeito. Há prova da materialidade e indícios de autoria,
cujos desdobramentos terão lugar em fase de cognição própria, porquanto
de inviável apreciação pela via estreita do mandamus.
Em que pese a argumentação de incompatibilidade do artigo
44 da Lei n. 11.343/06, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.464/07,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
na Lei dos Crimes Hediondos, merece registro o fato de que o sistema
processual, no tocante a esses aspectos, é absolutamente contraditório.
Crimes mais leves são afiançáveis, enquanto que os mais graves não,
todavia, nestes o juiz pode conceder a liberdade sem o pagamento de
qualquer quantia. Mas, independentemente da infração, a liberdade sem
fiança também poderá ser concedida nos delitos afiançáveis. A partir dessas
incongruências, conclui-se que o Magistrado deve pautar-se sempre pelos
pressupostos da prisão preventiva.
Por outro lado, mesmo que não se admita a tese da
especialidade da Lei n. 11.343/06 em relação à Lei n. 11.464/07, uma
análise teleológica do ordenamento penal revela, por logicidade, que a
vedação à liberdade provisória decorre do texto expresso da Constituição
Federal.
O artigo 5o, inciso XLIII, da CF/88, veda, expressamente,
aos acusados por crimes hediondos e equiparados, a fiança. Assim dispõe a
Constituição da República: “a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem”.
Ora, a fiança é instituto adstrito a uma das espécies de
liberdade provisória, exatamente a mais gravosa, porquanto subordinada ao
cumprimento dessa garantia.
Verifica-se, portanto, que, se a Lei Maior vedou a liberdade
provisória do acusado de crimes hediondos ainda quando prestasse fiança,
a fortiori, vedado o mesmo benefício sem a fiança.
Importante mencionar, ainda, que a norma constitucional
acima transcrita consubstancia um mandado de criminalização, do qual
“decorre a diminuição da liberdade de conformação do legislador e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
interpretação do julgador, no sentido de evitarem normas ou interpretações
que ensejam insuficiente promoção dos deveres de proteção do Estado,
justamente em razão do princípio da proporcionalidade em sua vertente de
garantismo positivo (proibição da proteção deficiente)”. (STF: RE 4183376,
voto do Ministro Gilmar Mendes).
De todo modo, a imputação feita ao paciente indica,
preservado o princípio constitucional da não culpabilidade e a
excepcionalidade da prisão processual, que ele está envolvido em fatos
graves, que trazem presumida a periculosidade social, exigindo postura
enérgica do Poder Público no seu enfrentamento.
Nesse contexto, cabe salientar que condições pessoais
favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre das
infrações em análise, não da condição pretérita do agente. Os objetivos da
custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao
imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa
apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça.
Ademais, não se olvida que o tráfico ilícito de entorpecentes,
dentre outros crimes igualmente sérios e graves, compõe a criminalidade
organizada, que fomenta e dissemina outros crimes, dando-lhes suporte
financeiro. Em razão disso, repita-se, a Constituição Federal presumiu a
gravidade do delito para com a ordem pública, dando clara demonstração do
desejo de aplicar-lhe de forma mais severa a lei.
Na hipótese, como já decidiu o STJ, a ordem de prisão
preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se
considerada a quantidade e a natureza da droga (172 g de cocaína), a
apreensão de R$ 1.212,00, em dinheiro, balança de precisão e material
normalmente utilizado para embalar entorpecentes. Tais circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
indicam o maior desvalor da conduta, supostamente praticada, bem como a
periculosidade concreta dos envolvidos, evidenciando a necessidade e
adequação da prisão cautelar (STJ – RHC 99.539/MG, Rel. Ministro Felix
Fischer, 5a Turma, j. 07.08.2018).
A prisão preventiva, assim, se mostra necessária para
garantia da ordem pública, seriamente abalada com a conduta criminosa.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se, como no caso,
fundamentada na gravidade efetiva do delito, indicando que providências
menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar
a prática de nos delitos.
A alegação de que, mesmo em caso de condenação, será
aplicada a redução da reprimenda, sendo autorizada a substituição da pena
e fixação de regime brando, é antecipar acontecimento, previsão futura e
improvável, tendo em vista a natureza e a gravidade do crime em tese
praticado, bem como o disposto no artigo 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90.
Ainda, em seu âmbito restrito, o Habeas Corpus não se
presta para analisar a natureza e quantidade das penas e dos benefícios
aos quais o paciente faria jus em caso de eventual condenação. Tal
perquirição depende de análise de prova, verificação de requisitos objetivos
e subjetivos, cuja consideração deve ser feita quando do julgamento.
Quanto ao alegado vício de fundamentação, não assiste
razão ao impetrante, pois a decisão guerreada reveste-se de elementos que
lhe conferem validade, porquanto se apoia nos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Igualmente, bem demonstrada a inviabilidade de
substituição da prisão por medidas cautelares subjetivas.
No mais, conquanto comprovada a paternidade de criança
menor de 6 (seis) anos de idade, o próprio paciente, ouvido na delegacia de
polícia, mencionou que a guarda é exercida em conjunto com a genitora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
filho.
Por fim, a impetração faz incursão pelo contexto probatório,
exercício impróprio nesta esfera constitucional específica e restrita, de forma
que a apreciação destes pontos deverá ser relegada para momento próprio.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator